Tribunal: STF
Processo: HC 250187
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 932.318/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADA CONDUTA DELITIVA DO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de acusado por tráfico de drogas.



    2. O paciente foi preso em flagrante com 234,39g de cocaína, além de possuir antecedentes específicos por tráfico de entorpecentes.



    3. Tribunal de origem considerou válida a prisão preventiva para evitar reiteração delitiva, com base em elementos concretos e objetivos.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente é justificada pela garantia da ordem pública.



    5. Outra questão é se a busca domiciliar sem mandado judicial foi legal, considerando a situação de flagrante delito.



    III. Razões de decidir



    6. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, devido à quantidade de droga apreendida e aos antecedentes do ora agravante.



    7. A busca domiciliar sem mandado foi justificada pela situação de flagrante delito, conforme entendimento do STF e STJ.



    8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inadequada, dada a gravidade concreta da conduta delituosa e a reiterada atividade criminosa do agente.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental desprovido (doc. 9, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    Nobres Julgadores, observa-se que a prisão do paciente decorreu de flagrante ilegalidade, pois invadiram residência particular SEM QUALQUER FUNDADA RAZÃO IDÔNEA a permitir o ingresso forçado.



    Disseram que o que ensejou o ingresso forçado foi o fato de ter visto Matheus, ora paciente dispensar uma sacola enquanto estava no quintal de sua residência, observa-se que até aquele presente momento os milicianos NÃO TINHAM CERTEZA do que continham no interior da sacola para ter invadido residência particular.



    Invadiram a residência do paciente e de sua genitora baseados em elementos SUBJETIVOS, de achismo, pois no presente momento não havia nenhuma situação aparente de flagrante delito no local, não havia sequer situação de mercancia, além do mais, observa-se que somente foi possível avistar o paciente após TEREM SUBIDO NO MURO DA RESIDÊNCIA, mais uma vez por elemento subjetivo.



    Afirmaram ainda que a genitora do paciente teria franqueado a entrada da equipe em sua residência, no entanto, tal afirmativa NÃO PROCEDE, sendo que a genitora do paciente fora ouvida em sede policial a afirmou NÃO TER AUTORIZADO A ENTRADA DOS POLICIAIS MILITARES EM SUA RESIDÊNCIA.



    Observa-se que não há nos autos nenhum documento trazido pelos milicianos capaz de corroborar a versão de que a genitora teria autorizado a entrada da equipe na casa, pelo contrário, há alegação da mesma registrada em expediente da delegacia que NÃO AUTORIZOU.



    [...]



    Sendo assim, de rigor que seja reconhecida a nulidade por invasão de domicilio, conforme o entendimento jurisprudencial deste Nobre Ministro que já concedeu em casos anteriores à ordem e do Supremo Tribunal de Federal (doc. 1, pp. 7-9).



    Ainda, sustenta:



    [...] foi apreendido apenas 05 pinos em sua propriedade que totalizaram na quantidade ÍNFIMA DE 1,57 gramas e outros 39 pinos encontrados em um terreno baldio, de modo que diante da quantidade apreendida é possível afirmar que inexiste risco à ordem pública.



    Importante mencionar que mesmo a quantidade drogas apreendidas, isoladamente, justificaria a prisão do paciente, que se mostra réu primário, conforme entendimento desta da Corte Suprema de Justiça:



    [...]



    Por outro lado, importante frisar ainda que Matheus, ora paciente é tecnicamente primário, pois apesar de ter sido anteriormente condenado por tráfico de drogas, o mesmo teria ocorrido há mais de 10 (dez) anos, ou seja, no ano de 2014, assim como é importante mencionar que Matheus cumpriu a pena há mais e 05 (cinco) anos, de modo que neste caso incide o período depurador, o tornando tecnicamente réu primário.



    Matheus ainda NUNCA TEVE NENHUM ATO INFRACIONAL ENQUANTO MENOR DE IDADE. Não se pode aqui justificar que o mesmo irá reiterar em qualquer prática delitiva somente por conta desta condenação passada, de modo que ocorreu há mais de anos 



    m uma análise de legalidade, observa-se que o paciente MOISES não pode permanecer em cárcere privado, uma vez que não há periculum libertatis na liberdade do mesmo, tendo em vista que de acordo com o laudo pericial, quantidade esta INCAPAZ de atrapalhar a ordem pública.



    Sendo assim, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência pelo reconhecimento da nulidade pela invasão de domicilio, requer seja concedida a liberdade do paciente, com medidas cautelares diversas da prisão, que serão capazes de resguardar a ordem pública (doc. 1, pp. 10-11).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão da medida LIMINAR, para revogar a prisão preventiva do paciente, o possibilitando a aguardar o julgamento do mérito deste WRIT em liberdade, dado o gravíssimo constrangimento ilegal perpetrado em seu desfavor, uma vez que o mesmo não pode aguardar o recesso forense para ser julgado o mérito do presente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que são suficientes a resguardar os temores do art. 312 do Código de Processo Penal.



    No mérito, requer seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas pelo ingresso no domicílio de forma ilegal, sem o consentimento válido do morador, e as que dela decorreram e em consequência, para que seja anulada ab initio a ação penal, COMO MEDIDA DA MAIS PURA CRISTALINA JUSTIÇA (doc. 1, p. 28).



    É o relatório. Decido.



    Sobre o primeiro ponto, a ausência de justa causa para o ingresso dos policiais na residência do paciente, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:



    O Tribunal de origem considerou a validade das provas nos seguintes termos:



    "Pelo que consta dos autos digitais do processo de origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 28.05.2024 (fl. 1, de agora em diante sempre dos autos de origem) e teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia seguinte, a fim de evitar a reiteração delitiva (fls. 52/57).



    É denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes), porquanto, em tese, no dia 28 de maio de 2024, na Rua Outono, nº 156, Santa Isabel, na cidade e Comarca de Barretos/SP, o paciente trazia consigo, para fins de tráfico, 05 (cinco) porções de cocaína, com peso bruto de 12,86 gramas, e mais 139 (cento e trinta e nove) eppendorfs de cocaína, com peso bruto de 221,53 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (Denúncia às fls. 95/98).



    Pois bem.



    Não há ilegalidade passível de correção na prisão preventiva do paciente.



    [...]



    É certo que havia justa causa prévia à diligência policial, para a abordagem estatal, fundada não em critérios subjetivos, mas em fatos objetivos e concretos.



    Afinal, como bem narrado em seus depoimentos, e descrito na peça acusatória, os agentes policiais realizavam operação de combate ao tráfico, em diligência realizada no local dos fatos, o qual é conhecido por ser ponto de venda de drogas, e avistaram por cima do muro o paciente em posse de uma sacola.



    Acrescente-se que ao avistar os policiais, o paciente teria arremessado a sacola em um terreno ao lado de sua casa, e ingressado em sua residência. Os policiais recolheram a sacola arremessada e constataram que no interior havia 139 (cento e trinta enove) eppendorfs de cocaína. Estava, portanto, presente a justa causa para o ingresso policial. Mas não bastasse, foi franqueada a entrada na residência pela genitora do paciente, e durante revista, foi localizado na bermuda dele dinheiro e micro tubos contendo cocaína, além de uma balança de precisão e um aparelho celular, como bem narrado nos depoimentos dos agentes (fls. 2 e 3), boletim de ocorrência (fls. 7/10) e na denúncia (fls. 95/98).



    Assim, independentemente da existência de mandado judicial, a justa causa indicativa da situação de flagrância já licenciaria a incursão dos policiais no imóvel. Ademais, o tráfico de drogas é delito permanente, de modo que o agente permanece em estado de flagrância enquanto não cessar a prática de uma ou mais condutas contidas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme jurisprudência pacífica do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:



    [...] Dito isto, ao revés do arguido, não resta efetivada a ocorrência de ofensa à garantia da inviolabilidade domiciliar, e nem mesmo a caracterização da nulidade das provas obtidas dentro do domicílio do paciente, uma vez que o ingresso na sua residência se deu no curso de flagrante delito, circunstância prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    [...]



    Bem justificado, portanto, o ingresso domiciliar, até porque sua inviolabilidade, por óbvio ululante, não foi constitucionalmente estabelecida para se assegurar a prática tranquila de crimes e sua certeira impunidade.



    Nesta toada, recentes julgados do Tribunal de Cidadania:



    [...] Portanto, ao menos nesta oportunidade, de rigor a manutenção da prisão preventiva do paciente, não havendo se falar em constrangimento ilegal. Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM." (e-STJ, fls. 76-86; sem grifos no original)



    Na esteira do decido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.



    [...]



    No caso, segundo se infere, os policiais realizavam operação de combate ao tráfico de entorpecentes, em local conhecido como ponto de venda de drogas, quando visualizaram o paciente arremessar uma sacola em terreno vizinho, ao lado de sua casa, ao notar a presença dos agentes, ingressando, na sequência, no interior do imóvel. Ao checar o conteúdo da sacola, os militares encontraram 139 eppendorfs de cocaína (221,53g), o que motivou o ingresso dos agentes no imóvel- dada a situação de flagrante delito - onde foram apreendidas mais 5 porções de cocaína (12,86g), além de uma balança de precisão e um aparelho celular. Nesse contexto, não há dúvida sobre a presença de fundadas razões para a busca domiciliar (doc. 9, pp. 3-5 — grifos meus e no original).



    Considero legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado.



    Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante e o ingresso dos policiais na residência onde foram localizadas as drogas e os demais objetos apreendidos.



    Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    No que concerne à alegada falta de fundamentação concreta para a prisão cautelar dos pacientes, o STJ expôs os seguintes fundamentos:



    O pedido de revogação da prisão cautelar, também, não merece prosperar.



    O decreto de prisão preventiva encontra-se fundamentado nos seguintes termos:



    "[...] A considerável quantidade de entorpecentes, devidamente fracionados e prontos para a distribuição, além de petrechos e numerário demonstram, em tese, o acentuado envolvimento do autuado com a mercancia proscrita. Compulsando os autos verifica-se que MATHEUS, possui maus antecedentes específicos (fls. 30/31), com envolvimento anterior com o tráfico de entorpecentes, apto a configurar maus antecedentes e a justificar a prisão preventiva com a finalidade de estancar possível reiteração delitiva. Deve ser ressaltado que segundo reiteradas manifestações do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. [...]. Não se pode olvidar que delito de tráfico de entorpecentes merece uma análise cuidadosa, principalmente porque se trata de crime gravíssimo, além de fomentar outros delitos. Ressalta-se, ainda, que as condições pessoais dos indivíduos não ensejam, por si só, qualquer obstáculo à decretação ou manutenção da custódia provisória, quando presentes os requisitos ensejadores da prisão, como no caso em tela." (e-STJ, fls. 57-58; sem grifos no original)



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    Na hipótese, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante com 234,39g de cocaína, além de possuir maus antecedentes específicos, com envolvimento anterior com o tráfico de entorpecentes.



    Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019).



    [...]



    Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017." (e-STJ, fls. 157-164).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 9, pp. 6-8 — grifei).



    Com efeito, a jurisprudência do STF também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados no mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes.



    II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022).



    [...]



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia (HC 168.792/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/12/2019).



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário.



    II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar.



    III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública. Precedentes.



    IV – Ordem denegada (HC 136.778/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7/11/2016).



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/9/2016).



    Além disso, consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública. A propósito, vejam-se os seguintes julgados nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).



    II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.



    III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.



    IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,